Tribunal: STF
Processo: RE 1258379
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.081. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. JORNADA ESTABELECIDA EM LEI/CONTRATO. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança requerida, reconhecendo o direito do Apelado de acumular os dois cargos ocupados na área de saúde. 2. O Apelante exerce o cargo de Auxiliar de Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, cumprindo carga horária semanal de 30 (trinta) horas e pretende tomar posse no cargo de Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal efetivo da UNIRIO, cuja jornada é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital de concurso, item 1.3. 3. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 4. Aplicável o Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, ou o Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, que entendem ser inviável ao servidor o exercício de suas funções em carga horária superior a 60 horas semanais, limitando-a, pois, em tese, trabalhar em quantidade de horas superior a este patamar comprometeria a qualidade do trabalho, além de não sobrar tempo para o necessário descanso, alimentação e deslocamento. Por óbvio que, no caso concreto, deve-se aferir se, ultrapassado este limite horário, enquadra-se a situação dentro dos padrões da razoabilidade . 5. “o fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual” ( TRF2, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, AC 0007055- 23.2016.4.02.5117, e-DJF2R 26/01/17). 6. Desta forma, para fins de compatibilidade de carga horária, nos casos de redução de carga horária, deve ser aferida, para fins de cumulação de cargos, a jornada estabelecida em lei/contrato, pois o servidor não tem direito adquirido à jornada reduzida” (fls. 35-36, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-3, vol. 6).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e a al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República.
    Assinala que “a CRFB não restringiu a possibilidade de acumulação de cargos públicos a um limite ‘x’ de carga horária semanal; e ainda que se considerasse a questão da compatibilidade de horários, como demonstrado acima, não haveria óbice ao exercício da função com eficiência e qualidade” (fl. 10, vol. 6).
    Ressalta que “a ilegalidade da exigência de adequação à limitação de carga horária de 60 (sessenta) horas semanais imposta pela AGU, transcrevendo a emblemática Decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do ARE 782170/PE, em 28/11/2014, salientando que o Executivo não pode, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista em lei. Ainda que a carga horária semanal dos dois cargos seja superior ao limite previsto no Parecer da AGU, deve ser assegurado o exercício cumulativo de ambos os cargos públicos” (fl. 11, vol. 6).
    Assevera que “é assegurado ao servidor que acumule dois ou mais cargos públicos o devido processo administrativo, com a Instauração do Processo Administrativo de Acumulação de Cargos, no qual deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, oportunizado o direito de opção entre os cargos caso não tenha sido demonstrado pelo servidor a necessária compatibilidade de horários” (fl. 13, vol. 6).
    Pede “seja o presente recurso recebido e ,no mérito, provido para reformar o Acórdão ora guerreado, por contrariar o art. 37, caput, e inc. XVI, ‘c’, da Lei Magna, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo do Recorrente à acumulação dos cargos públicos em análise” (fl. 13 vol. 6).
    3.  O Tribunal de origem inadmitiu o recurso porque “o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.° 592.658/MG, rejeitou o recurso ante a ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de acumulação de dois cargos públicos na área de saúde” (fl. 17, vol. 7) e por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 
    4. No agravo, sustenta-se que “o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando no sentido da inviabilidade da restrição da acumulação de cargos com base em ato administrativo. Nesse sentido, vale conferir decisão proferida no dia 25/05/2017 pelo Ministro Celso de Mello no RE 1.023.290” (fl. 23, vol. 7).
    5.  Em 31.9.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para que fosse apreciado o agravo interposto contra a decisão de admissibilidade pela qual se aplicou o tema de repercussão geral (e-doc. 10).
    6.  Em 12.11.2019, o Tribunal analisou o agravo e, em novo juízo de admissibilidade, verificou ser o caso de dar seguimento ao recurso extraordinário, pois “o decisum que inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de acumulação de dois cargos públicos na área de saúde incorreu em equívoco ao aplicá-lo ao caso em apreço, vez que se trata de acumulação por servidor civil e não militar como expresso no tema” (fl. 5, e-doc. 13).
    7. O processo a este Supremo Tribunal como recurso extraordinário a mim distribuído em 18.3.2020 (e-doc. 18).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 28.2.2020, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685, Relator o Ministro Dias Toffoli, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários“ (Tema 1.081).
    9. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, que constatou que, “se somadas as cargas horárias do Apelante em ambos os cargos, haveria o cumprimento de 70 horas semanais, extrapolando o limite que se com,sidera razoável para o desempenho adequado de suas funções, conforme fundamentação supra, mostrando-se indevida a acumulação pretendida” (fl. 34, vol. 5).
    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    10. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora